Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-77.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA. Não comprovação pela administradora da razão da recusa. DANO MORAL. Configuração. "Quantum" arbitrado. Suficiência. Majoração. Descabimento. VERBA HONORÁRIA. Elevação. Impossibilidade. Fixação dentro da previsão legal. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003068-77.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA, é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-77.2020.8.26.0506 -Voto no 13714
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003068-77.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Gisele Cristina de Oliveira
Apelada: Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 13.714
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA COM
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA. Não
comprovação pela administradora da razão da recusa.
DANO MORAL. Configuração. “Quantum” arbitrado.
Suficiência.
Majoração.
Descabimento.
VERBA
HONORÁRIA. Elevação. Impossibilidade. Fixação dentro
da previsão legal. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral, julgada
parcialmente procedente pela MM. Juíza Ana Paula Franchito Cypriano,
para condenar a ré ao pagamento de indenização no montante de R$
4.000,00 (quatro mil reais), além de custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-77.2020.8.26.0506 -Voto no 13714
3
da sentença. Pleiteia a majoração da indenização fixada a título de dano
moral para o equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como o
arbitramento da verba honorária de forma a bem remunerar o trabalho
desenvolvido.
Apelo tempestivo, preparo desnecessário por
ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões as 107/114.
É o relatório.
Ação
de
indenização
por
abalo
moral
experimentado, ante recusa de aprovação de compra em cartão de
crédito.
Em resposta, a ré explicou ser o ocorrido
resultado de falha sistêmica, daí a compra não ter sido autorizada.
Impugnou a ocorrência de dano moral, vez que nenhuma prova foi
realizada. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
O cerne do recurso diz respeito à majoração da
indenização pelo dano moral sofrido, bem como da verba honorária
advocatícia.
A elevação pretendida não prospera.
A rigor, não havia razão para sequer se falar em
dano moral.
A situação vivida pela apelante embora possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-77.2020.8.26.0506 -Voto no 13714
4
se traduzir em circunstância desagradável, geradora de desconforto, não
caracterizou dano moral, pois não ultrapassou a barreira do mero
aborrecimento.
O dano moral é reflexo da dor, vexame,
sofrimento ou humilhação. Foge à normalidade e interfere intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar
irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar.
Situações efêmeras que não rompem o
equilíbrio psicológico do indivíduo, como é o caso, não justificam um
pedido de indenização.
Entendimento diverso implicaria em indevida
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
No entanto, em razão da proibição da
reformatio in pejus, fica mantida a condenação imposta na r. sentença.
Com relação à majoração da verba honorária,
também nenhum reparo a ser realizado. A verba foi arbitrada dentro dos
parâmetros previstos em lei.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A respeito:
“Ação de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-77.2020.8.26.0506 -Voto no 13714
5
Compras obstadas em razão de falha na leitura do
cartão
de
crédito
do
autor.
Humilhação
e
constrangimento narrados. Improcedência. Apelação.
Mero dissabor, inapto a ensejar o dever de reparação.
Dano moral não configurado. Precedente do TJ-SP.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0052924-39.2010.8.26.0001, Rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior, j. em 13/08/2012).
“Ação de indenização por dano moral.
Autora que precisou devolver as compras ao caixa do
supermercado pela não autorização do cartão.
Alegação de ter sofrido chacota por parte do gerente e
dos funcionários sequer minimamente demonstrada.
Dano material não configurado. Ação improcedente.
Recurso desprovido.” (TJSP, 36a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1061233-84.2014.8.26.0100, Rel.
Des. Pedro Baccarat, j. em 28/06/2018.
“Ementa: Responsabilidade civil. Dano
moral. Negativa da autorização de compra por meio de
cartão de crédito. Inocorrência de dano moral.
Indenização indevida. Recurso desprovido.” (TJSP, 20a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Apelação n°
0033440-89.2011.8.26.0005, Rel. Des. Luis Carlos de
Barros, j. em 16/09/2013).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-77.2020.8.26.0506 -Voto no 13714
6
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator